Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017763-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EUZAIDEM MENDES DA SILVA - CPF: 178.260.801-00 (EMBARGANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (EMBARGADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURACY LOPO DA SILVA - CPF: 283.880.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EUZAIDEM MENDES DA SILVA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado em face de
ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO
, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão, contradição e erro material, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 122251966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação do recurso de agravo interno, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Consoante destacado no acórdão embargado, não obstante ter sido deferida a penhora em favor do credor, ora agravante, o imóvel que o recorrente objetiva adjudicação possui gravame hipotecário, conforme se vê da matrícula do bem, acostada à id. 61349823 (52 Parte 1 - Pág. 39), que, como se sabe, é direito real de garantia que vincula o bem ao cumprimento da obrigação.

De outra feita, conforme registrado no acórdão recorrido, para o deferimento do pleito de adjudicação, é imprescindível que inexistam outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não é o caso dos autos.

Além disso, ainda que fosse possível a adjudicação, não há informações precisas no feito se a adjudicação do bem pelo exequente comprometeria ou não o direito creditício do credor hipotecário e dos demais credores com preferência de grau mais elevado, tendo o próprio agravante mencionado em suas razões recursais que não há como precisar eventuais valores, já que a única informação relativa à hipoteca é o seu registro na matrícula.

Por fim, acerca do pedido de prosseguimento do feito, além da providência determinada na decisão recorrida estar de acordo com a legislação processual (art. 921, § 1o, CPC), em decisão superveniente, o juízo singular determinou a intimação do recorrente para requerer o que de direito.

Calha frisar que a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022